Tribunal: TJDFT
Processo: 0741499-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. DÉBITO. ORIGEM. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRODUTOS FABRICADOS PELA PRÓPRIA VENDEDORA. NOTAS FISCAIS. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS. MENSAGENS ELETRÔNICAS. CONTEXTO INERENTE AO NEGÓCIO. CORROBORAÇÃO. PREÇO. QUITAÇÃO. AUSÊNCIA. VALORES EM ABERTO. FATOS EVIDENCIADOS PELA AUTORA. PROVA DOCUMENTAL SUBSTANCIAL. FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS. ÔNUS DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA PARTE RÉ FUNDAMENTADA UNICAMENTE NA AUSÊNCIA DE ENTREGA DE MERCADORIAS. ARGUIÇÃO DE DEFESA CONTRADITÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E, POSTERIORMENTE, RECONHECIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DE DÉBITOS ANTERIORES EM ABERTO. ARGUIÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DE VALOR MENOR QUE O COBRADO NOS AUTOS. ACOLHIMENTO COMO EXPRESSÃO DO PROVADO (CPC, ART. 373, I e II). CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. SITUAÇÕES INEXISTENTES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSTURA CONRADITÓRIA. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO ATRIBUTO. PEDIDO DESPROVIDO DE INTERESSE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§1o e 3o).
2. O princípio do contraditório pautado sob a forma de prevenção da decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não implicando violação ao postulado o acolhimento do pedido condenatório formulado com base no acervo probatório colacionado aos autos e sobre o qual a parte ré tivera oportunidade de se manifestar (CPC, arts. 9o e 10).
3. Conquanto o devido processo legal tenha como travejamento de sustentação o direito à ampla defesa, corolário do contraditório, é orientado de forma técnica de molde a resguardar o desiderato processual, sendo, pois, permeado por regramentos e princípios que convivem com aludido postulado, notadamente o instituto da preclusão, e, assim, em tendo a parte, ao ser instada a dizer se tinha interesse na produção de provas, abdicado expressamente da faculdade, rende ensejo ao aperfeiçoamento da preclusão lógica, tornando inviável que, deparando-se com pronunciamento sentencial não coincidente com seus interesses, avente a subsistência de cerceamento de defesa (CPC, art. 507).
4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual vigente, à autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
5. Ressoando patente o negócio havido entre parceiras comerciais, estampado nas notas fiscais emitidas pela vendedora, notadamente defronte a afirmação advinda da adquirente sobre a subsistência de débitos anteriores também decorrentes das compras e vendas que concertaram, corroborando o relacionamento que mantiveram, a negativa dela advinda, defronte a realidade processual, objetivando refutar o aperfeiçoamento da operação mercantil e o débito dela derivado encerra postura contraditória, que não é tolerada pelo direito.
6. Evidenciado o vínculo jurídico havido entre as parceiras negociais e o negócio de compra e venda que ultimaram e gerara o débito inadimplido cujo reconhecimento e realização são perseguidos em ambiente judicial, não subsistindo, outrossim, comprovação da insubsistência da operação mercantil ou de qualquer outro fato passível de afetar o direito creditório decorrente do contratado, o acolhimento do pedido condenatório aduzido em desfavor da adquirente encerra expressão da boa-fé contratual e da cláusula geral que regula o ônus probatório, que impunha à obrigada o ônus de infirmar o concerto havido e as obrigações que dele derivaram em seu desfavor (CPC, art. 373, I e II).
7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante mensuração equitativa dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.